Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-92.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA SUBSTITUÍDA POR SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que aplicou ao adolescente medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O recurso busca a reforma da sentença para aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, diante da gravidade da conduta e da reiteração infracional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a medida socioeducativa de liberdade assistida é adequada e suficiente diante da gravidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas e do histórico infracional do adolescente, ou se é cabível a aplicação da medida de semiliberdade.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do ato infracional restaram comprovadas por prova documental, pericial e testemunhal, inclusive por confissão extrajudicial do adolescente e apreensão de diversas porções de entorpecentes, balanças de precisão e dinheiro.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes e harmônicos, sendo suficientes para embasar a procedência da representação.
5. O histórico de reiteração infracional, o descumprimento de medidas anteriormente aplicadas, a evasão escolar e o uso contínuo de entorpecentes demonstram a insuficiência das medidas em meio aberto.
6. A medida socioeducativa de semiliberdade revela-se proporcional e adequada, à luz dos princípios da individualização, proporcionalidade e finalidade pedagógica previstos no ECA e no SINASE.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido .
Tese de julgamento:
1. A reiteração infracional e a insuficiência das medidas em meio aberto autorizam a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
2. A gravidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, aliada às condições pessoais do adolescente, justifica a substituição da liberdade assistida por medida mais gravosa, com finalidade pedagógica e ressocializadora.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 227 e 228;
Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 112, V, e 198, VII;
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 72;
Lei no 12.594/2012, art. 35;
Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1978396, Apelação Criminal no 0712083-20.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 24.03.2025;
TJDFT, Acórdão 1715883, Apelação Criminal no 0702243-30.2021.8.07.0013, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.06.2023, DJe 28.06.2023.